Tribunal: STF
Processo: ARE 1420396
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AL. N DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO CUMULATIVO DE JURISDIÇÃO. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Pernambuco:



    “ADMINISTRATIVO. LEI N. 13.093/2015. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO CUMULATIVO DE JURISDIÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DA UNIÃO IMPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 6).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o art. 2º, o inc. II do art. 5º, o caput do art. 37, a al. n do inc. I do art. 102, o art. 169 e o § 5º do art. 195 da Constituição da República. 



    Argumenta que, “em situação análoga, envolvendo benefício pecuniário previsto na LOMAN, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 731, com o seguinte teor: (...) Notória, portanto, a competência originária do STF para apreciar a questão em tela, motivo pelo qual requer a União seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário para que seja reconhecida a incompetência desse juízo, com a consequente extinção do processo sem exame do mérito” (fl. 5, e-doc. 7).



    Sustenta que “sobre a Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição devida aos membros da Justiça Federal, assim prevê a Lei nº 13.093/2015: (...). Depreende-se que a gratificação deixou de ser paga em razão da inexistência de norma que preveja o pagamento nas situações em que se enquadrou a parte autora, qual seja, afastamento para participar de Curso Prático de Iniciação à Magistratura e para prestar auxílio no CEJUSC” (fls. 7-8, e-doc. 7).



    Salienta que “não há previsão legal que dê respaldo ao pedido autoral, razão pela qual o recurso deve ser provido para que o pedido autoral seja julgado improcedente” (fl. 9, e-doc. 7).



    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso com amparo no artigo 102, inciso III, alínea a, da Constituição de 1988 a fim de que, reformado o acórdão proferido pela Colenda Turma Recursal, seja declarada a absoluta nulidade do decisum, por afronta à norma de competência originária dessa Corte Suprema, prevista no artigo 102, inciso I, alínea n, da Constituição da República. Caso não declarada a nulidade do decisum, conforme requerido, no mérito, pugna para que seja julgado procedente o presente Recurso Extraordinário, por contrariedade aos artigos da Constituição Federal acima elencados, com a consequente rejeição integral dos pedidos autorais e inversão dos ônus sucumbenciais” (fl. 9, e-doc. 7).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 9).



    A agravante alega que “o presente recurso excepcional não exige revolvimento do acervo fático-probatório, pois trata de questão unicamente de direito, questionando o entendimento jurídico empregado no acórdão recorrido, ensejando apenas a ‘requalificação dos fatos’ (subsunção dos fatos à legislação), objetivando garantir a vigência das normas constitucionais pertinente à causa” (fl. 3, e-doc. 11).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. Este Supremo Tribunal Federal assentou que, para a instauração da competência originária deste Supremo Tribunal, com fundamento na al. n do inc. I do art. 102 da Constituição Federal, é imprescindível o interesse, direto ou indireto, da totalidade da magistratura nacional no julgamento da causa e que este não revele pretensão passível de ser repetida por outras carreiras do serviço público. 



    A causa de pedir deste processo, Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição - GAJU, além de ser de interesse restrito da magistratura federal, não é devida irrestritamente a todos os magistrados federais, mas tão somente àqueles que se apresentam na hipótese de incidência da lei, como posto na Lei n. 13.093/2015. Assim, por exemplo:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. MAGISTRADOS. ABATE-TETO. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO CUMULATIVO DE JURISDIÇÃO – GAJU. LEI Nº 13.093/2015. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA TOTALIDADE DA MAGISTRATURA NACIONAL. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A instauração da competência originária do Supremo Tribunal Federal com fundamento no art. 102, I, n, da Constituição Federal depende da existência de interesse (direto ou indireto) da totalidade da magistratura nacional no julgamento da causa e que este não revele pretensão passível de ser repetida por outras carreiras do serviço público. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, o Autor pleiteia na ação que a União se abstenha de aplicar o abate-teto sobre a Gratificação por Exercício Cumulativo da Jurisdição – GAJU, a qual foi instituída pela Lei 13.093/2015, no âmbito da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, ‘sendo devida aos magistrados que realizarem substituição por período superior a três (3) dias úteis’, bem como a restituição dos valores eventualmente descontados ilegalmente. 3. A causa de pedir revela circunstância excepcional que interessa apenas a magistrados federais que preencherem alguns requisitos e não a toda a magistratura. 4. A pretensão vertida nos autos, portanto, não satisfaz aos requisitos para o reconhecimento da competência desta Corte para julgar a matéria, a teor do que dispõe o art. 102, I, n, da CF e de acordo com a jurisprudência do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AO n. 2.546-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.12.2022).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE DANOS MORAIS AJUIZADA POR JUIZ EM FACE DE ADVOGADO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE. ARTIGO 102, I, N, DA CF. INOCORRÊNCIA. FEITO DE ORIGEM QUE NÃO TEM COMO OBJETO DIREITO EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA E QUE NÃO TRATA DE INTERESSE DE TODOS OS SEUS MEMBROS. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (...)” (Rcl n. 56.586-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2022).



    “EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. ART. 102, I, ‘N’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O art. 102, I, ‘n’, da Constituição Federal não comporta exegese que desloque para o Supremo Tribunal Federal o julgamento de toda e qualquer ação ajuizada por magistrados. Controvérsia não fundada em prerrogativa específica e exclusiva da magistratura. Precedentes. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 1.323.383-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    Assim, não se comprovam presentes os requisitos necessários para a incidência da al. n do inc. I do art. 102 da Constituição da República.



    6. A Turma Recursal de origem assentou:



    “2. Em sede recursal, o Ente Público alega que durante o lapso temporal compreendido entre 13/03/2017 a 04/05/2017 a parte autora apenas exerceu suas funções em atuação conjunta com outros Juízos, o que afasta o direito à gratificação por exercício cumulativo de jurisdição.



    3. A Lei n. 13.093/15 instituiu a gratificação por exercício cumulativo de jurisdição aos membros da Justiça Federal, na ordem de 1/3 do subsídio mensal dos magistrados, a ser paga em duas hipóteses: acumulação de juízo e acumulação de acervo processual.



    4. Especificamente no que diz respeito à acumulação de juízo (hipótese dos autos), prevê a referida lei que: (...)



    5. Foram estabelecidas, ainda, três circunstâncias que afastam o direito à percepção da gratificação em comento: (...)



    6. In casu, comungo do mesmo entendimento da origem. A Resolução 341/2015 CJF, ao dispor o que seria atuação conjunta, assim dispõe: (...)



    7. Assim, não há que se falar em atuação conjunta no presente caso, visto que [o] conceito abrange apenas aqueles atos judiciais nos quais é intrínseco à validade do ato que haja uma atuação integrada dos Juízos, como por exemplo, a carta precatória, não alcançando os atos típicos da função jurisdicional” (fls. 1-2, e-doc. 6).



    Rever a conclusão das instâncias ordinárias, no sentido de ter o agravado preenchido os requisitos estabelecidos pela Lei n. 13.093/2015, para obter a gratificação de acúmulo de jurisdição, exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal demandaria também a avaliação da legislação infraconstitucional e de norma infralegal aplicáveis à espécie (Lei n. 13.093/2015 e Resolução n. 341/2015 do Conselho da Justiça Federal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    ”Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE DIREÇÃO DE FÓRUM. GARANTIA CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DO ART. 65 DA LOMAN. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE (TEM 810). NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE NORMA LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.366.830-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.4.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Gratificação de Direção de Fórum. Incorporação. Lei estadual 7.297/1980 e IN 1/1975. 3. Análise da legislação infraconstitucional pertinente e reexame de fatos e provas. Incidência das Súmulas 279 e 280 desta Corte. 4. Tema 1.173 da repercussão geral. Inexistência de interesse geral da magistratura. Falta de repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.348.291-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.11.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora